Tribunal: TJDFT
Processo: 0719840-32.2023.8.07.0016
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. DELITO PRATICADO NA PRESENÇA DE FILHO MENOR. MAIOR GRAVIDADE. QUANTUM. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inviável o acolhimento de pleito absolutório por insuficiência de provas quando a condenação pelos crimes de lesão corporal e ameaça vem lastreada em provas sólidas, como as declarações da vítima, corroboradas pelos demais elementos do conjunto probatório.
2. Com relação ao crime de ameaça, as solicitações de interferência estatal, como o registro de ocorrência policial ou o requerimento de medidas protetivas de urgência são elementos reveladores de que a ameaça se mostrou idônea para incutir na destinatária a pretendida intimidação.
3. A prática do crime de violência doméstica contra a mulher na presença do filho menor justifica a análise negativa das circunstâncias do crime, na pena-base, pois configura maior gravidade da conduta.
4. Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência sedimentou o entendimento de que é adequada a aplicação de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59, do CP.
5. Recurso conhecido e desprovido.